Tribunal: TJPA
Processo: 0806079-58.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806079-58.2024.8.14.0000

PACIENTE: MOISES MONTEIRO LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0806079-58.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PACIENTE: MOISÉS MONTEIRO LIMA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está vinculada, de forma absoluta, ao
quantum
da pena imposta, devendo ser considerados os parâmetros legais e as especificidades do caso concreto;

2. A reincidência do paciente e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, que elevaram a pena-base acima do mínimo legal, afastam a aplicação da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça, tornando legítima a fixação do regime inicial fechado;

3. A via eleita,
Habeas Corpus
, não se mostra adequada para rediscutir a fixação do regime inicial, sendo o recurso de Apelação Criminal o meio legal adequado, recurso este já interposto;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 11 de julho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual Drª. Joana Aurélio de Lima, em favor do paciente MOISES MONTEIRO LIMA, sentenciado no dia 10/04/2024, acusado pela prática do crime previsto no artigo 215-A, do CPB, condenado a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, sendo observadas as disposições do artigo 33, § 2º, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente e com as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, nos autos da Ação Penal nº 0801422-27.2023.8.14.0059.

A impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por desproporcionalidade da fixação do regime inicial fechado, tendo em vista que a sentença condenou o paciente em pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão. Pelo exposto, requer que torne nulo o trânsito em julgado da referida sentença, colocando o paciente em liberdade.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, em informações prestadas, afirma que a sentença condenou o paciente a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do
writ
, mas, no mérito, pela denegação da ordem.

VOTO

Consta nos autos que a Senhora IVANILDES NEVES DE MELO se dirigiu a Delegacia de Polícia do Município de Soure para comunicar que o paciente, tentou furtar a sua residência, entrando pela janela, escalando a parede, forçando a janela e entrando no quarto de sua filha A. E. M. DA C. (deficiente física).

Aduz ainda que sua filha acordou assustada com o coacto em cima dela e que perguntou que ele estava fazendo em seu quarto e por onde havia entrado, ocasião em que ele pediu que ela não contasse para ninguém e que ele já estava indo embora.

A Senhora IVANILDES NEVES DE MELO narrou ainda que o paciente é usuário de drogas e que teria entrado na residência e tentado abusar de uma sobrinha sua, menor de idade.

Diante da notícia, foi instaurado o Inquérito Policial nº 00080/2023.100346-1, onde foram colhidos elementos de informação que indicam que o coacto, não só, praticou importunação sexual contra A. E. M. DA C., como também, praticou a mesma conduta, valendo-se do mesmo
modus operandi
, em desfavor de outras 02 (duas) vítimas, quais sejam: E. F. A. e a adolescente L. V. C. M., de 16 (dezesseis) anos de idade.

Posteriormente, com o avançar das investigações, foi colhido Termo de Declaração da ofendida A. E. M. DA C., filha da testemunha IVANILDES NEVES DE MELO, que declarou que no mês de julho do ano de 2023, de madrugada, por volta de 01H00, estava na sua casa, dormindo, na companhia de sua filha de 02 (dois) anos de idade, quando acordou já com o coacto em cima dela, apalpando suas pernas e alisando seu corpo.

Ao notar que o paciente havia invadido sua casa pela janela, perguntou o que ele estava fazendo lá, e, em seguida, este respondeu que a irmã da declarante que havia pedido para ele ir lá e, após, foi embora do local.

Após a oitiva da vítima acima, foi realizado o Termo de Declaração da vítima L. V. C. M. de 16 (dezesseis) anos de idade, na presença de sua mãe, a testemunha ADRIANA NEVES CARDOSO, que esclareceu que reside na Comunidade do Céu, junto com sua filha menor, de 02 (dois) anos de idade, e que, no mês de julho do ano 2023, não sabendo precisar exatamente a data, chegou de seu trabalho por volta das 22H30 e foi dormir, tendo sido acordada por volta das 00H30 assustada com um barulho do lado de fora de seu quarto, quando então avistou no local o paciente deitado na cama ao seu lado.

A vítima levantou-se rapidamente, quando então o coacto teria tentado se explicar, informando que estava no local apenas para apanhar um carregador de telefone celular, que lhe pertencia.

Eis os fatos.

DA DESPROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO, POIS A SENTENÇA CONDENOU O PACIENTE EM PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO

A impetrante alega que o paciente foi condenado em pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e, por isso, o regime inicial fechado seria desproporcional, violando o direito de ir e vir. A sustentação, porém, não se mostra suficiente para afastar a decisão judicial que fundamentou o regime fechado com base na reincidência do paciente e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, elementos que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastam a aplicação da Súmula 269.

O parecer ministerial, de forma clara e precisa, ressalta que o instrumento adequado para questionar a fixação do regime inicial de cumprimento de pena é o Recurso de Apelação Criminal, já que a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, ao fixar o regime inicial, observou os parâmetros legais, considerando a reincidência do coacto e as circunstâncias desfavoráveis, elevando a pena-base acima do mínimo legal.

Outrossim, em consulta ao Sistema PJe de Primeiro Grau, o referido Recurso de Apelação Criminal já foi interposto.

Assim, ainda que se afaste a questão da via eleita, não há elementos suficientes para caracterizar ilegalidade na decisão que fixou o regime inicial fechado.

Ante o exposto, conheço o
writ
e denego a ordem nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 11 de julho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/07/2024